Tribunal: STF
Processo: RE 223900
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-01
Data de publicação: 2005-02-01

Ementa:
EMENTA: Servidor público: firme o entendimento do STF no sentido da
 inconstitucionalidade da dispensa de servidor público não estável,
inserido no regime jurídico único, sem a instauração de processo
administrativo e por motivo de conveniência administrativa:
precedentes